Tribunal: TJDFT
Processo: 0742039-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742039-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS AGRAVADO: ANETTE SANTOS, CARMEN LUCIA DA COSTA COELHO GUERARD, FLAVIO NERI HADMANN JASPER, JOSE CARLOS DE QUEIROZ GONTIJO, JOSE PEDRO VIEIRA, MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelos agravados ANETTE SANTOS e OUTROS, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, para garantia a participação da chapa dos agravados, assim como a substituição do nome de um dos candidatos, nas eleições assembleares marcadas para o dia 1o/10/2023. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a referida assembleia de eleição foi suspensa por meio de decisão interlocutória proferida nos autos do processo n. 0713134-63.2023.8.07.0006, a qual foi objeto do agravo de instrumento n. 0742050-28.2023.8.07.0000. Assim, reformada a decisão que suspendeu a eleição assemblear, foi noticiado nos autos o seu regular transcurso, consoante o ID 52059296 do processo de referência. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para informar se persiste o interesse no julgamento do mérito do presente agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator